Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-87.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e moral - Contrato de consórcio - Contemplação por lance, sem que houvesse a expedição de carta de crédito - Contratos de consórcio e seguro de vida sem anuência - Descontos na conta bancária desde janeiro de 2018 - Pleito de devolução dos valores do consórcio efetivamente firmado, de declaração de

Ementa:
1:- Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e moral - Contrato de consórcio - Contemplação por lance, sem que houvesse a expedição de carta de crédito - Contratos de consórcio e seguro de vida sem anuência - Descontos na conta bancária desde janeiro de 2018 - Pleito de devolução dos valores do consórcio efetivamente firmado, de declaração de inexistência de relação jurídica quanto aos demais contratos, com rescisão de valores e indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência - Apelação do requerido - Alegação de desistência por parte do autor dos contratos efetivamente e regularmente contratados - Considerações sobre correção monetária e juros de mora - Recurso adesivo do autor - Pedido de reforma da r. sentença para que seja indenizado pelo dano moral sofrido.
2:- Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada - Requisitos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil presentes.
3:- Rescisão motivada do contrato de consórcio incontroversa - Não se desincumbiu o requerido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil) - Outros contratos, ainda que apresentados pelo requerido, que não se prestam a comprovar a anuência do autor - Declarações de rescisão motivada e de inexistência da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos impugnados pelo autor de rigor.
4:- Dano moral da pessoa jurídica não configurado - Súmula 227 do STJ - Ofensa à honra subjetiva da pessoa jurídica ou evidente repercussão sobre sua atividade empresarial não comprovadas
5:- Recursos não providos.